Tribunal: TJES
Processo: 0000846-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVEA MARIA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO E COAUTORIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelos acusados contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando à ré IVEA a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e 816 dias-multa, e ao réu PAULO a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, também em regime fechado, e 700 dias-multa. As defesas suscitam preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, requerem a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminar:
2. A preliminar consiste em verificar se houve nulidade da prova obtida a partir da entrada dos policiais militares na residência dos réus, sem mandado judicial, por suposta violação ao domicílio.

Mérito:
3. Há duas questões de mérito em discussão:
(i) avaliar se há provas suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) analisar se os elementos dos autos permitem o reconhecimento da coautoria de IVEA e a manutenção da dosimetria das penas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:
4. A entrada dos policiais na residência dos réus, sem mandado judicial, foi legítima, pois amparada por fundadas razões decorrentes de denúncia anônima e visualização direta de entorpecentes em situação de flagrante, configurando crime permanente, conforme entendimento firmado pelo STF (RE 603.616/RO) e pelo STJ (HC n. 826.270/PE).
Preliminar rejeitada.

Mérito:
5. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada por auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo químico, que confirmam a natureza e quantidade das drogas encontradas no imóvel dos réus. 6. A autoria delitiva também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, especialmente pela tentativa de PAULO de dispensar caixa térmica contendo drogas e a tentativa de IVEA de sair com sacola contendo entorpecentes. A defesa não produziu prova idônea capaz de desconstituir esses testemunhos. 7. PAULO confessou a prática do tráfico de drogas, enquanto IVEA alegou não participar da comercialização, o que é contradito pelas provas que indicam sua coautoria. 8. A condenação é reforçada pelo fato de ambos serem reincidentes específicos, conforme certidões nos autos, revelando habitualidade na prática delitiva e justificando a manutenção do regime fechado e das penas fixadas.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000846-82.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVEA MARIA DA SILVA, PAULO RENAN DOS SANTOS AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por

IVEA MARIA DA SILVA e PAULO RENAN DOS SANTOS AMORIM,
contra
a r. sentença (id 10791031), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), a primeira às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; e o segundo às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

H
á uma preliminar,
suscitada pelas defesas dos denunciados IVEA e PAULO, de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No entanto, verifico que existiam fundadas razões para os policiais militares ingressarem na residência do casal, pois possuíam prévias informações, de que os acusados guardavam entorpecentes no imóvel.

Além disso, os policiais realizaram um cerco na residência e visualizaram que o acusado PAULO, segurava uma caixa térmica, contendo tabletes de drogas, o que ensejou o ingresso na casa.

Outrossim, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, as defesas requerem a absolvição dos acusados, por insuficiência probatória.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória (id 10791029) que, no dia 18 de março de 2023, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações, apontando que o casal IVEA e PAULO estariam realizando o tráfico de drogas, em uma residência localizada no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Ato contínuo, foram até o local e visualizaram o réu PAULO, na posse de uma caixa térmica, se dirigindo à varanda, que fica nos fundos do imóvel, com o intuito de dispensar o objeto, sendo que os policiais conseguiram identificar que em seu interior, possuía entorpecentes.

Por sua vez, a acusada IVEA, ao constatar que os policiais flagraram o corréu PAULO, se dirigiu até a porta de entrada do imóvel, levando consigo uma sacola de cor preta, no entanto, retornou para a casa, pois tinha uma outra guarnição, na frente da residência.

Narra ainda a denúncia, que em razão da situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel, e encontraram com PAULO a quantia de R$ 1.720,00 (mil setecenrtos e vinte reais) e na caixa térmica,
02 (dois) tabletes e meio de maconha, pesando 1,5 kg (um quilo e meio) e 07 (sete) buchas da mesma droga; 05 (cinco) pedras de crack, pesando 25 g (vinte e cinco gramas) cada uma e outras 05 (cinco) pedras, pesando 05 g (cinco gramas); 04 (quatro) papelotes de cocaína e duas sacolas da mesma substância, sendo que uma pesava 50 g (cinquenta gramas) e a outra 396 g (trezentos e noventa e seis gramas); além de 02 (duas) balança de precisão
.

No quarto da ré IVEA, os policiais apreenderam uma sacola preta, contendo
01 (um) tablete de crack, pesando aproximadamente 01 Kg (um quilo)
; R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) em espécie, dentro de uma bolsa; e no interior de outra sacola, que estava no lixo, localizaram diversas cápsulas de medicamentos, utilizados na preparação dos entorpecentes.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas, está comprovada pelo boletim unificado (id 10791033), pelo auto de apreensão (id 10791033), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 10791033), e exame de química forense (id 10791031).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar CARLOS CAMPOS DA COSTA JUNIOR (mídia de fls. 32), relatando que recebeu informações de que os acusados estariam traficando drogas, e que foi até a residência do casal, se dirigindo para os fundos, momento em que viu o réu PAULO tentando dispensar uma caixa térmica.

Disse ainda, que conseguiu visualizar que na caixa térmica, tinha drogas dentro, o que motivou o ingresso na residência.

Narrou que outra parte da equipe, permaneceu na frente do imóvel, e visualizou a acusada IVEA tentando sair com uma sacola.

Relatou também, que no quarto de IVEA encontrou um tablete de crack, e dentro da lixeira, tinham comprimidos que são utilizados no preparo da cocaína.

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Destaco ainda que, em seu interrogatório (mídia de fls. 32), a denunciada IVEA narrou que tinha conhecimento que o réu PAULO estava envolvido com drogas, mas que não participava da sua comercialização, no entanto, restou comprovado nos autos, que parte da droga foi localizada dentro da sacola preta, que ela carregava, quando tentou sair da residência, o que comprova a sua coautoria no delito.

Por sua vez, o acusado PAULO, em seu interrogatório (mídia de fls. 32) confessou a prática delitiva, confirmando que vendia as drogas em sua residência.

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois os réus guardavam drogas em sua casa, para serem comercializadas, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

Por fim
, registro que os acusados IVEA e PAULO são reincidentes específicos, conforme certidões id 10791586, a revelar que faziam da traficância, o seu meio de vida.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10909825),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Outrossim, majoro os honorários do advogado dativo, que atuou nesta fase recursal, na defesa do réu PAULO, para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pois o montante estabelecido pelo Juízo de origem, em R$ 300,00 (trezentos reais), está em descompasso com o montante comumente adotado por este Tribunal de Justiça.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para negar provimento.